Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Nota promissória. Prescrição quinquenal (CCB 206, § 5o, I). STJ106. Gratuidade de justiça. Deferimento tácito.
1. Considera-se tacitamente deferida a gratuidade requerida, mas não decidida pelo Juízo na fase cognitiva. Os efeitos do benefício são produzidos a partir do pedido.
2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (STJ106).